Tribunal: TJDFT
Processo: 0718344-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0718344-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANCELMO DOS SANTOS CARDOSO EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, Ancelmo dos Santos Cardoso da Silva, contra a decisão de ID 36135889, na qual indeferi o efeito suspensivo liminarmente vindicado. Segundo o embargante, a decisão foi omissa, obscura e contraditória, considerando não ter apreciado a questão relativa à alegada desídia da Fazenda Pública no andamento da execução fiscal, a qual afirma estar fulminada pela prescrição quinquenal intercorrente, em razão da inércia da parte credora, que teria deixado de dar andamento ao feito. Requer o acolhimento dos embargos e o deferimento do pedido liminar para que seja conferido efeito suspensivo ativo ao presente agravo, com a determinação de suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da execução fiscal ajuizada em seu desfavor. É o relato necessário. DECIDO. Delineado o objeto do recurso, verifico que a irresignação externada pela parte embargante não merece guarida. Vejamos. Os Embargos de Declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou Tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material. Tal entendimento encontra fundamento nos incisos I a III, do art. 1.022 do novel Código de Processo Civil. Segundo remansosa jurisprudência, mesmo que tenha por escopo prequestionar a matéria, os Embargos de Declaração se prestam tão somente para expungir do julgado os vícios acima mencionados. Do cotejo dos autos, verifico que a decisão embargada analisou de forma fundamentada a questão, nos seguintes termos: “(...) O agravante aduz, em síntese, a probabilidade do direito, alegando ocorrência de prescrição, considerando ter transcorrido mais de cinco anos desde o ajuizamento da demanda até a efetiva citação, configurando desídia do credor, que deixou de dar andamento ao feito. No entanto, verifica-se que, consoante bem pontuou a r. decisão objurgada, a constituição definitiva dos créditos ocorreu em setembro de 2006, sendo que a execução fiscal foi ajuizada em maio de 2008, dentro do quinquenio legal. Ademais, o despacho determinando a citação foi exarado em junho de 2008, ocorrendo, portanto, a interrupção da prescrição inicial antes do decurso do prazo quinquenal. O fato de ter sido digitalizado o processo em 2018 e somente nessa ocasião expedido o mandado de citação, o qual foi efetivamente cumprido em 2021 não pode ser imputado ao credor desídia no andamento do feito, sendo a demora atribuída aos mecanismos de justiça, aplica-se, na hipótese o entendimento exarado na Súmula 106 do STJ, in verbis: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” Assim, considerando que o credor ajuizou a demanda no prazo legal e atendeu a todos os comandos judiciais exarados, não há que se falar em inércia do exequente” É cediço que a omissão apta a macular o julgado é aquela sobre ponto importante para a solução da controvérsia, ou, segundo a lição de Pontes de Miranda em Comentários ao CPC (Revista Forense 1961, Tomo XII, pág. 322): “a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz ou tribunal tinha que dar solução e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer “sim” ou “não” a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação”. In casu, não há omissão porque esta Relatoria pronunciou-se de forma clara e precisa sobre a questão posta a julgamento, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a sua decisão. Com efeito, restou claro no decisum que foi observado o ajuizamento tempestivo da execução fiscal, não havendo nenhum comando judicial que o credor tenha deixado de atender nos autos a ponto de configurar sua desídia no andamento do feito. Ademais, o entendimento contrário aos interesses do embargante não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade. Ao contrário do alegado pelo embargante, a decisão recorrida observou o tempo de tramitação da execução fiscal e concluiu pela inexistência de desídia ou inércia da parte credora, o que afasta a alegada prescrição intercorrente. Portanto, os argumentos expendidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada, inexistindo violação ao art. 489, §1o, inciso IV, do CPC. Entendo, pois, ser nítido o propósito do embargante de reexame da decisão recorrida, o que não se admite na via dos aclaratórios. Alinhados os fundamentos acima expendidos, correto asseverar que a r. decisão embargada analisou detidamente as questões submetidas ao seu exame, razão pela qual não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição. Ante o exposto, e ausente qualquer vício no decisum recorrido, REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Aguarde-se o prazo para o agravado apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento. P.I. Carmelita Brasil Relatora